Tribunal: TJMT
Processo: 1015733-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015733-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO NASCIMENTO - CPF: 015.668.311-30 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015733-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO NASCIMENTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (
Súmula 72 do STJ)
.

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1015733-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO NASCIMENTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1008374- 28.2021.8.11.0015, da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Nascimento contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a busca e apreensão do veículo VW/Golf/2013, placas OBP 7E85, alienado fiduciariamente na Cédula de Crédito Bancário n. 440872014.

O Agravante sustenta, em síntese, o pagamento das parcelas antes do ajuizamento da ação, bem assim a não constituição em mora e, ainda, a nulidade da citação por edital por não ter esgotado todos os meios para a entrega da notificação extrajudicial.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 100421980).

Sem contraminuta (Certidão – Id. 104855966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015733-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO NASCIMENTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Nascimento contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a busca e apreensão do veículo VW/Golf/2013, placas OBP 7E85, alienado fiduciariamente na Cédula de Crédito Bancário n. 440872014.

A lide advém do
Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia/cédula de crédito bancário sob n. 440872014, celebrado em 19/10/2020,
no valor de R$ 29.307,71, a ser pago em 60 parcelas de R$
854,97, com início em 19/11/2020 e término em 15/11/2025, para a aquisição do referido
veículo VW/Golf/2013, placas OBP 7E85,
CHASSI

9BWAB41J3E4000447
,
RENAVAM

000537385606
, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela com vencimento em janeiro de 2021.

Verifica-se que, com a finalidade de constituir o devedor em mora a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, cujo AR foi devolvido ao remetente pelos correios com o carimbo de “ausente” (Id. 53710599 - pág.2 – origem).

Determinada a emenda da inicial para a finalidade de constituir o devedor em mora, o autor juntou o protesto do título (Id.
60622872 - pág. 1- origem).

Na sequência, foi proferida a liminar de busca e apreensão e o veículo foi apreendido na data de 06/08/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça no Id. 62460651 - pág. 3 – origem.

Contra esta decisão recorre o requerido, ao argumento de que não foi constituído em mora.

A controvérsia está em saber se houve a constituição em mora do devedor fiduciário.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco agravado ter sido encaminhada ao requerido, aqui agravante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porque devolvida com o motivo “ausente” (Id. 53710599 - pág. 2 – origem), assim como fora juntado o instrumento de protesto somente depois do ajuizamento da ação (Id. 60622872 - pág. 1 – origem).

Nota-se, assim, que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes da interposição da ação.

Dessa forma, compreende-se que não ficou configurada a mora do agravante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, o entendimento está em sintonia com o recente julgado do STJ:
RECURSO ESPECIAL N. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021.

Nesse sentido, confira-se ainda:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1
. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3.
Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Acerca do tema, veja-se também o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " AUSENTE " - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA– REQUISITOINDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo " ausente " não serve para comprovar a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
(TJMT - N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVADE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I -
A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor
. II - Infere-se do documento apresentado nos autos à id no 7930251, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “SEM ENTREGA DOMICILIAR”.
(TJMT - N.U 1007131-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). (destaquei)

Da mesma forma foi julgamento do Recurso de Apelação n. 1001077-38.2019.8.11.0015, julgado em 17.06.2020 e publicado no DJE 19.06.2020 de minha relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Insurgência contra decisão que intimou o autor a comprovar a constituição em mora da devedora –
Notificação extrajudicial que, embora tenha sido encaminhada para o endereço indicado no contrato, não foi recebida por ninguém, tanto que consta do respectivo aviso de recebimento, como motivo da devolução, a indicação de "Ausente" – Entendimento do STJ de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não é o caso dos autos – Precedentes do TJSP – Documentos que instruem os autos, que não são válidos para fins de comprovação da mora - Falta de pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito – Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC – Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício.
Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2149432-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018). (destaquei).

Assim, não comprovada a mora do devedor fiduciário, é caso de reformar a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar da ação de busca e apreensão.

Deixa-se
de aplicar o efeito translativo, máxime diante da apresentação de
Reconvenção
pelo ora agravante nos autos de origem.

Ressalta-se por derradeiro, que não há falar em condenação do recorrido ao pagamento da verba honorária de sucumbência (art. 85, §11, CPC), porquanto não houve condenação na origem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso

interposto por
FÁBIO NASCIMENTO para revogar a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar na
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n.
1008374-28.2021.8.11.0015,
ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021